Tribunal: STF
Processo: Rcl 62849
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Anderson Ribeiro Nunes, contra ato do Juízo da Vara Criminal de Francisco Beltrão-PR, sob alegada violação à Sumula Vinculante n° 14.



    A defesa do reclamante narra, em síntese, o seguinte:



    “não fora dado o acesso amplo aos elementos de prova para a Defesa, elemento que sequer fora juntado aos autos vertentes, em patente ofensa à proteção da cadeia de custódia do acervo probatório.



    Ora, o GAECO traz informações a respeito de autos que, a partir deles, derivaram o que se está em discussão. A defesa ao acessar se depara com todos em SEGREDO DE JUSTIÇA e de imediato requer o acesso integral dos autos mencionados.



    Ademais, as peças processuais relevantes, porventura extraídas de outros processos/procedimentos, já integram os autos, não se justificando a habilitação do nobre causídico naqueles feitos.



    O que intriga essa defesa é que, ao se manifestar para conceder acesso aos autos cautelares de nº 0003929-33.2021.8.160083, que também estavam em segredo de justiça, o Ministério Público justificou que, em que pese as principais peças já haviam sido juntadas no processo, “a fim de evitar qualquer alegação de cerceamento de defesa, é o caso de habilitação do causídico nos referidos autos”.”



    Ao final, requer:



    “(...) que a autoridade Reclamada conceda o acesso aos procedimentos 0005780- 44.2020.8.16.0083(acordo de colaboração premiada), 0009431- 84.2020.8.16.0083 (acordo de colaboração premiada), 0005811- 64.2020.8.160083 (quebra de dados), 0007342- 88.2020.8.16.0083 (afastamento de sigilo bancário), 0007048-36.2020.8.16.0083, 0007643- 35.2020.8.16.0083 (interceptação telefônica), afastando, assim, o constrangimento ilegal que está sendo submetido.



    No mérito, requer-se, em definitivo, seja julgada procedente a presente Reclamação, confirmando-se a liminar, no sentido de que o Reclamado conceda o amplo acesso a todos os processos, restabelecendo- se a autoridade do verbete sumular vinculante 14 desta Suprema Corte, bem como operando-se a cassação da r. decisão proferida pelo Reclamado.”



    Em 17/10/2023, indeferi o pedido liminar e solicitei informações à autoridade reclamada (e-doc. 22).



    Em 18/10/2023, as informações solicitadas foram devidamente prestadas (e-doc. 27).



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada:



    “A Ação Penal supramencionada se iniciou a partir de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Paraná, por intermédio do GAECO – Núcleo Regional de Francisco Beltrão, com base no Procedimento Investigatório Criminal nº 0054.21.000483-1, na operação denominada “Operação Colete”, cujo objetivo é a responsabilização de agentes penitenciários e detentos que atuam no tráfico de drogas e ingresso de aparelhos celulares nas dependências da Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão.



    Após a o término da instrução processual da referida Ação Penal, a defesa do reclamante Anderson Ribeiro Nunes pugnou por habilitação nos autos nº 0005780-44.2020.8.16.0083, 0009431-84.2020.8.16.0083, 0005811- 64.2020.8.160083, 0007342-88.2020.8.16.0083, 0007048- 36.2020.8.16.0083,0007643-35.2020.8.16.0083.



    A habilitação nos termos em que requerido pela defesa, entretanto, foi indeferida pelo juízo natural da causa, pois os respectivos processos (autos de medidas cautelares de quebra de sigilo de dados, homologação de delações premiadas, interceptação telefônica, etc.), não dizem respeito diretamente aos fatos apurados na Ação Penal pela qual responde o investigado, mas, sim a outros investigados na “Operação Colete”.



    Nos autos de medida cautelar nº 0002057- 46.2022.8.16.0083, nos quais o Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva do reclamante Anderson, apenas foi feita menção aos autos de medidas cautelares nos quais a defesa pretende habilitação para anunciar que possuíam alguma espécie de vínculo com a “Operação Colete”.



    No âmbito da “Operação Colete”, o reclamante não foi o único agente de cadeia investigado. Os autos em que a defesa pretende habilitação não dizem respeito ao investigado. Exemplificativamente, o Ministério Público, por ocasião das alegações finais, não utilizou elementos de informação relativos aos autos no qual a defesa pretende habilitação para fundamentar o pleito de condenação dos denunciados.



    Não há, portanto, nenhuma espécie de prejuízo ao exercício da defesa do reclamante Anderson. ”



    Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente ao paradigma evocado.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente